Tribunal: TJES
Processo: 5001132-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERICA SANTANA ABREU e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO VIEIRA
contra suposto ato coator do MM. 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna/ES, nos autos do processo nº 0000021-34.2016.8.08.0028.

O impetrante argumenta excesso de prazo na aplicação da medida cautelar de afastamento da presidência da cooperativa COOPSERRANA, ao argumento de que já se confunde com adiantamento da pena, uma vez que a medida perdura desde 14/01/2016 e que não há previsão de conclusão da instrução.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A defesa impetrou nova petição ante suposto fato novo. Segundo o pleito, decisão da Corte de Contas afastou a imputação de fraude ao paciente.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO VIEIRA

em face de suposto ator coator do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da
suposta prática dos delitos previstos nos artigos 90 e 95, parágrafo único, ambos da lei 8.666/93 e no art. 288 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código.

Em abordagem inicial, constato que o ora paciente já impetrou outros dois
Habeas Corpus
nesta Câmara Criminal, ocasiões nas quais foram proferidas decisões denegando a ordem.

No hodierno caso, vejamos trecho da denúncia:

“[...] No dia 03 de dezembro de 2012, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado do Espírito Santo instaurou o Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 034/2012 (MPES nº 2014.0018.6281-60), com o objetivo de apurar suspeita de favorecimento da empresa AG TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA na obtenção de contratos de transporte escolar no Município de Iúna/ES.

A mola propulsora da instauração do procedimento foi o depoimento prestado pelas testemunhas Sadimar Teodoro Rodrigues Costa, assessora do Sindicato de Servidores Públicos de Iúna e Irupi, e Julio Cesar de Melo, presidente do mesmo órgão sindical (fls. 07/09), relatando que desde o ano de 2009 todas as licitações para execução do serviço de transporte escolar do Município de Iúna foram vencidas pela empresa AG, sem contar que nos anos anteriores a vencedora foi a empresa THALES TUR, que na prática é a mesma pessoa jurídica.

Os depoentes ainda relataram que algumas “linhas” sofreram adulteração para elevar o valor da quilometragem percorrida, de modo a aumentar a remuneração da empresa. Além disso, afirma que alguns ônibus da empresa AG vinham circulando de forma desnecessária, pois o Município de Iúna adquiriu veículos próprios com verba federal, os quais permaneciam parados no Parque de Exposição da cidade.

Para comprovar o exposto, as testemunhas apresentaram: (A) diversas publicações no diário oficial, dentre elas resumos de contratos e aditivos contratais firmados entre o Município de Iúna e a empresa AG (fls. 10/16); e, (B) cópias de atos constitutivos das empresas AG e THALES TUR, evidenciando que ambas as empresas estão sediadas no mesmo prédio, além de apresentarem sócios com parentesco direto (Delregiane e o denunciado WEVERTONS são casados) (fls. 17/26).

Na sequência das investigações, foi juntada os autos denúncia apócrifa (fls. 137/138), detalhando a escusa sucessão entre as empresas THALES TUR e AG na prestação do serviço de transporte escolar no município de Iúna. Relata o denunciante que a primeira prestou serviços até dezembro de 2008, sendo que no início do ano letivo seguinte já foi realizada uma contratação emergencial com a segunda, fato que chegou a ser denunciado à época por um vereador na sessão da Câmara Municipal de Iúna (fls. 138/142).

Diante dos relevantes indícios colhidos, foi determinada a realização de trabalho de campo pelo grupo de apoio aos Promotores do GAECO. Após a realização das diligências, foi elaborado o relatório de inteligência nº 193/2012 (fls. 160/175), no qual a equipe de apoio informa que, entre a noite do dia 27/08/2012 e a manhã do dia seguinte, vários ônibus da frota própria do Município de Iúna permaneceram estacionados no Parque de Exposição da cidade, enquanto na garagem da empresa Ag apenas um ônibus com a logomarca da empresa estava estacionado, estando os demais realizando transporte escolar. A partir dessa informação, não há dúvidas que os ônibus da frota própria do Município estavam sendo subutilizados, com o claro objetivo de aumentar o número de linhas cobertas pelos veículos da empresa AG.

Outra informação importante extraída do relatório de inteligência diz respeito aos “picapeiros”, que são motoristas autônomos responsáveis pelos transportes dos alunos nas linhas que cobrem a zona rural do Município. Tais motoristas, que na maioria dos casos não possuem habilitação para conduzir veículos coletivos, muito menos curso de formação de condutor escolar, são agregados pela empresa AG, através de indicações feitas por critérios políticos.

Corroborando as suspeitas decorrentes dos elementos de informação acima citados, sobreveio aos autos relatório de fiscalização realizado pela Controladoria-Geral da União, constatando superfaturamento nos contratos e aditivos contratuais firmados entre o Município de Iúna e a empresa AG entre os anos de 2010 a 2012, em especial pela utilização de quilometragem superestimada de itinerários (fls. 269/279 e 311/338).

Nesse contexto, considerando os veementes evidências de fraude em licitações e de desvio de recursos públicos, foi requerida e autorizada judicialmente a interceptação das linhas telefônicas dos suspeitos, tendo a medida sido prorrogada por sucessivos períodos, perdurante entre 21/12/2012 e 16/07/2013, conforme relatórios e transcrições contidas em autos apartados ao PIC (cinco volumes).

Em breve síntese (já que os fatos serão detalhados quando da individualização dos condutas dos denunciados), os diálogos interceptados demonstraram um verdadeiros “loteamento” dos municípios da região sul do Estado do Espírito Santo entre as empresas prestadoras do serviço de transporte escolar, ou seja, cada uma tem sua área de atuação definida, havendo um acordo mútuo para que as demais não ofereçam efetiva resistência nos procedimentos licitatórios, frustrando por completo o caráter competitivo do certame.

Se não bastasse, ficou demonstrado que as empresas estavam previamente ajustadas para apresentação de orçamentos em preços superiores aos praticados no mercado, de maneira a elevar artificialmente o valor dos contratos.

Em outras palavras, não é exagero dizer que várias das licitações para transporte escolar realizadas nos últimos anos em todo o sul do estado fora simuladas, já sendo conhecidas de antemão as empresas se sagrariam vencedoras. É exatamente o que vem ocorrendo no Município de Iúna, ao menos desde o anos de 2010.

Após essa introdução, passo a individualizar as condutas dos denunciados.

Conforme já adiantado, o denunciado WEVERTON MACHADO BASTOS (“VETO”) quadro societário da empresa THALES TRANSPORTES TURISMO & LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME, na condição de administrador, como evidenciam os documentos constitutivos de fls. 383/383v.

Tal empresa foi responsável pela execução do serviço de transporte escolar no Município de Iúna até o ano de 2008, tendo sido sucedida em tal atividade pela empresa AG TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA, que permanece até os dias atuais.

Ocorre que o denunciado WEVERTON também é sócio e administrador da empresa AG, conforme documento constitutivo de fls. 372v/373v, tendo sido precedido no quadro societário por sua própria esposa, Delregiane de Oliveira Machado Bastos (fls. 20/21).

Se não bastasse, os contratos sociais de fls. 20 e 25 revelam que, aos menos até o ano de 2010, as duas empresas funcionavam no mesmo prédio.

Portanto, considerando a identidade de sócios e de endereços, não há duvidas que ocorreu uma sucessão empresarial, o que autoriza a conclusão de que o denunciado WEVERTON, através de suas empresas, vem executando o serviço de transporte escolar no Município de Iúna desde o anos de 2005, de forma ininterrupta.

E, para se perpetuar no exercício de tal atividade, WEVERTON se valeu, ao longo dos anos, de meios escusos para vencer os procedimentos licitatórios, contando com o apoio de outros empresários e de servidores do Município de Iúna. Vejamos.

Primeiramente, deve ser destacado que WEVERTON contou com a valorosa colaboração de seu irmão, o também denunciado ANÍBAL MACHADO BASTOS, o qual, na condição de assessor da Secretária Municipal de Educação, lhe transmitia detalhadas informações sobre os procedimentos licitatórios, chegando a interferir diretamente na elaboração dos editais, de modo a favorecer WEVERTON.

Para ilustrar o exposto, mostra-se pertinente a transcrição de diálogo mantido entre ANÍBAL e WEVERTON no dia 29 de janeiro de 2013, no qual o primeiro transmite informações sobre a data de licitações, sugerindo ao segundo que agilizasse a preparação para o certame (fl. 190 dos autos apartados – interceptação telefônica):

"Transcrição: Início do diálogo irrelevante. Aos 30 segundos.

Weverton diz
: você recebeu a mensagem?
Anibal diz
: recebi!

Weverton diz
: tem que ficar atento tá.
Aníbal diz
: não, ela deve ter alguma novidade pra mim amanhã.
Weverton diz
: estive lá hoje, fiz um acompanhamento lá, mas ele tem que correr.
Aníbal diz
: mas foi na Prefeitura?
Weverton diz
: não, fui à Cida!
Anibal diz
: e ela falou que estava onde?
Weverton diz
: estava chegando lá já.
Aníbal diz
: ah então!
Weverton diz
: mas ai você corre por causa da data.
Anibal diz
: é porque eu perguntei a ela agora à noite por telefone... Ela falou que amanhã vai me falar, entendeu?
Weverton diz
: então tá beleza, eu passei o dia hoje aí.
Anibal diz
: ah é! E eu passei o dia lá em Guaçui, negócio de curso que teve lá, não tinha como ir outra pessoa tive que ir.
Weverton diz
: estou preocupado com a data de carnaval senão pode atrapalhar rapaz.
Anibal diz
: é rapaz...
Weverton diz
: tem que ser rápido.
Anibal diz
: tem isso também né, vamos ver se publica essa semana né?
Weverton diz
: vamos ver lá então, são 08 (Oito) dias.
Anibal concorda e diz
: se está chegando lá? Amanhã deve chegar, vamos ver se fazemos chegar.
Weverton diz
: então tá beleza.
Aníbal diz
: o homem já assinou, esta fácil de chegar.
Weverton diz
: falou, boa noite!"

Em outro diálogo, mantido logo no dia seguinte, ANÍBAL e WEBERTON conversaram sobre o edital, ficando evidente o intuito de alterarem clausulas editalícias para beneficiar os interesses da empresa AG, em detrimento de outras empresas que vinham se movimentando para concorrer no certame (fls. 311 dos autos apartados – interceptação telefônica). Vejamos:

Transcrição:

ANIBAL
diz fazer um documento aqui pra mandar pra "lá", eles pediram pra formalizar aquele... Tudo o que VETO quer que vai ter no edital.
VETO
responde "ah tá".
ANIBAL
diz não saber se é a solução, pergunta se tirar os registros.
VETO
responde não... pode não.
ANIBAL
diz "tem como não, né?"
VETO
pergunta se não consegue publicar amanha.
ANIBAL
responde ela (LEIA - pregoeira) não vai chegar, só chega amanhã em IUNA.
VETO
pergunta o que ela tem que fazer, se tem que assinar.
ANIBAL
responde é ela quem faz, a menina é só auxiliar, prepara tudo, é quem publica.
VETO
diz a menina faz tudo, faz tudo, pega um carro vai lá, pega a assinatura dela e publica.
ANIBAL
pergunta em VITÓRIA.
VETO
responde "é rapaz".
ANIBAL
diz não é simples assim não, você não sabe como é o trem ali, é complicado demais mexer com esse povo, já está perdendo os cabelos com isso... Não está dormindo direito com isso... A única solução que achou viável era "arrancar" esse item.
VETO
responde "deixa eu pensar".
ANIBAL
diz se "arrancar" isso também, vai abrir pra todo mundo. Abre pra todo mudo, pensou nesse caso também,
VETO
responde "ai já era (2x)", em seguida diz "aqui, não vamos conversar esse trem por telefone não".
ANIBAL
diz talvez consegue renovar isso, não?
VETO
responde "então, ver essa possibilidade ai" Complementa "aqui respeita o convênio até 30 de Abril "
ANIBAL
responde "hum"
VETO
diz "entendeu? Tenta ver se corrige lá, pra botar respeitando o convênio até 30 de Abril"... Trecho não compreendido, conversam simultaneamente... Despedem-se”

Menos de uma hora depois, os dois voltam a se falar, tendo ANÍBAL indagada a WEVERTON se o adiamento da licitação resolveria. Diante da resposta positiva, ANÍBAL diz que iria tentar conseguir o adiamento (o que de fato ocorreu, pois a licitação só veio a ser realizada em junho). Segue a transcrição (fl. 311 dos autos apartados – interceptação telefônica):

“Transcrição:
ANÍBAL
pergunta se essa licitação ser feita em ABRIL.
VETO
responde aí, já muda, final de ABRIL.
ANÍBAL
pergunta por duas vezes se resolve, tem resposta positiva, diz que é isso que vai tentar fazer.
VETO
diz que estava em uma reunião resolvendo uns negócios, o roa está indo para IUNA, diz que LÉO está por trás do negócio.
ANÍBAL
diz saber, ter imaginado.
VETO
diz que o cara conversou com ele agora.
ANÍBAL
responde ‘ahã, ahã, é foda’. Despedem-se”.

No dia 20 de fevereiro de 2013, ANÍBAL volta a ligar para WEVERTON, novamente transmitindo informações sobre a data da licitação e sugerindo ao irmão que adiantasse a regularização da documentação dos veículos (fls. 408 dos autos apartados – interceptação telefônica):

Transcrição:

WEVERTON diz
: se afastou de mim hein?
ANIBAL diz
: é ruim hein! Estou te ligando pra te manter Informado, como você acha que está o andamento dos seus carros ai?
WEVERTON diz
: os meus estão todos certos, estou legalizando os outros.
ANIBAL diz
: tem que dá uma acelerada nisso tá.
WEVERTON diz
: já marcou o curso do pessoal.
ANIBAL diz
: sabe por quê?
WEVERTON diz
: ahm!
ANIBAL diz
: estive lá hoje na Procuradoria e o procurador falou a respeito desse assunto e falou que não vai prorrogar o contrato depois de encerrado esse aditivo.
WEVERTON diz
: por quê?
ANIBAL diz
: eu falei com ele sobre o convenio... Ele falou que pesquisou lá... E falou que o convenio não tem nada haver... Tem haver, mas não impede que seja feito a licitação, aí eles mandaram acelerar o processo de licitação.
WEVERTON diz
: o que você tem que fazer também é acelerar o pessoal lá porque o meu já está certo, o pessoal que está entrando é que está complicado.
ANÍBAL diz
: mas aí você fala com Jair.. O pessoal que já for procurando... Já vou falar com o TIM.
WEVERTON diz
: ...Inaudível, apertar entendeu? Teve uns casos mesmo que botaram o pessoal rodando... Inaudível, esses caras não tomaram providencia não.
ANIBAL diz
: daqui a pouco eu te ligo. Weverton concorda.”

[...]

Finalmente, quanto ao denunciado CARLOS ALBERTO VIEIRA (“CARLINHOS”), Presidente da COOPESSERRANA (Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba), foi demonstrado que ele teve participação determinante na fraude, seja ao assumir o compromisso de não concorrer na licitação do Município de Iúna, seja ao emitir orçamento em valo previamente cominado com as demais empresas.

No diálogo que segue, WEVERTON liga para CARLOS ALBERTO para saber por que ele estava cogitando participar da licitação de Iúna, tendo o segunda tranquilizado o primeiro, dizendo que, se realmente fosse concorrer, o faria apenas para atender pedido de uma pessoa não identificada, se comprometendo a oferecer uma proposta mais elevada. De todo modo, WEVERTON pede a CARLOS ALBERTO que não disputasse o certame. Também é possível verificar, pela conversa transcrita, o acordo existente entre as empresas para que uma respeite o “espaço” da outra. Vejamos (fls. 104/105 dos autos apartados – interceptação telefônica):

VETO diz
: estou te ligando, a respeito daquele negócio de Iúna lá.

CARLINHOS diz
: ahm!
VETO diz
: você esteve lá em Iúna?
CARLINHOS diz
: sim!
VETO diz
: e o que você está arrumando por lá?
CARLINHOS diz
: olha só, inaudível, com você Veto, ele me procurou duas vezes lá cara, foi duas vezes no escritório me procurar, no meu transporte, mas eu não vou... Fui só dá uma atenção a ele, eu não vou mexer, estou dando minha palavra disso cara.
VETO diz
: então tá bom, eu preciso saber disso Carlinhos porque o que falei com você...
CALINHOS diz
: eu não posso também Veto... Não queria conversar com você por telefone, eu queria te encontrar pra falar com você.
VETO diz
: estou aqui na cooperativa, vim aqui.
CALINHOS diz
: eu viagem hoje, estou fora, deixe te falar... Só que a gente não pode... Tem que dar uma atenção ao cara entendeu? Não quero nem que você fala... Por exemplo, que estive lá, ele ligou para a secretária, ela veio dentro da minha sala tal, tal, mas só que eu queria falar com você também... Inaudível, chegar pra mim e tal... Inaudível, Ibatiba, não! Mas o Veto tem uma boa ligação... Inaudível, do transporte lá... Ele aceite também essa parte minha aí entendeu Veto?
VETO concorda e diz
: mas ai foi o homem mesmo que te procurou lá?
CALINHOS diz
: foi, mas não comenta nada que eu te falei não!
VETO diz
: não, não, eu tenho minha ligação lá. Calinhos concorda.
VETO diz
: me falaram que você esteve lá, falei, vou ligar para o Carlinhos, realmente eu deduzi isso aí.
CALINHOS diz
ele esteve uma vez no meu escritório ali Veto, eu não gosto de conversar isso por telefone não, vou conversar isso pessoalmente com você. Veto concorda.
CALINHOS diz
: ele esteve uma vez no escritório me procurando, aí conversei com ele, não, mas tem o Veto lá, um cara bom de trabalhar, a empresa dele é regularizada certinho, tal, tal, vou licitar quero que vocês também participem entendeu? Veto concorda.
CALINHOS diz
: falei, nós podemos conversar, tal, tal, pra não falar não com ele entendeu, mas eu iria sentar com você e conversar com você, posso até ir lá, mas vou com um valor diferente, eu não tenho interesse mesmo entendeu.
VETO diz
: então tá beleza.
CALINHOS diz
: é ele e o (Luis mar?), o Luis Mar falou, deixe o cara lá, o cara está no canto dele lá trabalhando, não está mexendo com a gente.
VETO diz
: eu não estou perturbando ninguém, é aquilo que falei com você aquela vez, só quero meu espaço lá, não quero crescer não.
CALINHOS diz
: isso aí.. Inaudível, umas pessoas me ligaram e disse, o Veto vai entrar em Ibatiba, não sei o que lá, falei, tá tranquilo.

VETO diz
: você pode ficar tranquilo, não tem interesse não, Carlinhos várias vezes já aconteceu aí das pessoas me ligarem do lugar onde vocês estão. Calinhos concorda.
VETO diz
: eu não dei atenção, Conceição do Castelo foram ate uns vereadores ao meu escritório lá por várias vezes, não foi uma vez só não!
CALINHOS diz
: tranquilo.
VETO diz
: eu nunca dei atenção, você pode dormir quanto a respeito disso, agora eu te peço assim, se você puder nem ir lá.
CALINHOS diz
: ahm?
VETO diz
: se você puder nem ir lá.
CALINHOS diz
; não, tranquilo! Eu não vou dá ideia a eles não, pode ficar tranquilo.
VETO diz
: a sua também eu não vou, não tenho Interesse de participar não, eu quero ficar quieto no meu canto.
CALINHOS diz
: tá beleza.
VETO diz
: depois a gente conversa pessoalmente Carlinhos.
CALINHOS diz
: tá tranquilo, você pode ter confiança em mim, aquilo que falei com você pode ter certeza, eu sou de palavra não vou voltar atrás.
VETO diz
: então tá beleza, o que vale é isso ai um respeitando o outro.
CALINHOS diz
: é isso aí, você tem sua área de atuação e eu tenho a minha cara!
VETO diz
: isso ai.

CALINHOS diz
: isso pra mim tá válido, eu também Veto não quero explorar essa parte de transporte escolar não, isso é muito burocrático cara.
VETO diz
: é muita coisa, é muito problema, como já estou envolvido nisso ai até o pescoço, e já está tudo voltado pra isso.
CALINHOS diz
: por exemplo, onde já tenho base formada também, tenho meus carros registrados...
VETO diz
: tem tudo pronto, tem garagem, tem tudo lá entendeu.
CALINHOS diz
: é uma coisa, agora você entrar em um lugar pra fazer toda reestruturação velho, leva quase 02 (Dois) anos pra você botar tudo certinho, correndo risco, tal, tal.
VETO diz
: deixe-me falar uma coisa, estou precisando botar um tanque aéreo, você tem alguma informação de quem tem ou possa mandar pra mim?
CALINHOS diz
: tenho cara! Estou dirigindo agora, mas te passo todinho.
VETO diz
: eu vejo com você!
CALINHOS diz
: depois te passo tudo, telefone de contato, tudo que faz serviço pra você.
VETO diz
: então tá beleza Carlinhos um abraço pra você.
CALINHOS diz
: valeu irmão.
VETO diz
: desculpe te incomodar, eu queria te encontrar pessoalmente por isso vim aqui, mas como não consegui, te liguei ontem e não consegui falar.
CALINHOS diz
: tranquilo.
VETO diz
: falei, vou lá pessoalmente que a gente já conversa.
CARLINHOS diz
: então tá beleza irmão.”

Em novo diálogo, datado de 29 de janeiro de 2013, WEVERTON pede apoio a Carlos Alberto para impedir a participação da COOPRSULES na licitação de Iúna (fl. 177 dos autos apartados – interceptação telefônica):

“Transcrição:
VETO diz
: você está em Cachoeiro ou está nas redondezas pra cá?
CARLINHOS diz
: estou em Cachoeiro.
VETO diz
: estava precisando sentar com você rapaz.
CARLINHOS diz
: estou em Cachoeiro.
VETO diz
: você me ajudasse com um negócio aí.
CARLINHOS diz
: o que está acontecendo?
VETO diz
: o que está acontecendo é o pessoal da COOPSULES lá!
CARLINHOS diz
: hum!
VETO diz
: estiveram aqui e usaram seu nome.
CARLINHOS diz
: usaram meu nome?
VETO diz
: é!
CARLINHOS diz
; por quê?
VETO diz
: usaram seu nome, que você liberava pra eles e...
CARLINHOS diz
: só falei com eles que não tenho interesse.
VETO diz
: eu sei, eu sei, eu confio em você rapaz, nos sempre nos demos bem.
CARLINHOS concorda e diz
: eles perguntaram? Você tem interesse? Não tenho interesse, lá eu respeito a área de atuação, tem um pessoal que trabalha lá e é só isso.
VETO diz
: mas ai o cara falou que você abriu mão pra ele.
CARLINHOS diz
: eu não abri mão, nem tenho contrato ai.
VETO diz
: eu sei, mas a questão é a seguinte, nem queria conversar isso ao telefone, queria a gente marca e trocar uma ideia com você.
CARLINHOS diz
: sim! Que dia você queria vir?
VETO diz
: pode ser amanhã
CARLINHOS diz
: amanhã... Pode ser na hora da tarde Veto?
VETO diz
: pode ser não tem perigo não.
CARLINHOS diz
: aparece ai então e a gente conversa.
VETO diz
: por que você tem condição de pescar entendeu Carlinhos? Carlinhos concorda.
VETO diz
: vai ser aquilo que eu te falei, não quero bater em ninguém, mas também não quero apanhar de ninguém!
CARLINHOS concorda. VETO diz
: quero ficar quieto no meu canto, o cara já tem a área dele lá, já fui convidado um monte de vezes lá e não fui.
CARLINHOS concorda. VETO diz:
de novo me convidaram, eu não vou, eu não quero ir, eu quero ficar quieto.
CARLINHOS concorda. VETO diz
: se pegar aqui dentro da região aqui... É nós que estamos aqui, então temos que sentar e conversar.
CARLINHOS diz
: tá! Eu concordo com você!
VETO diz
: você concorda comigo?
CARLINHOS diz
: concordo! Eu também não quero esses desgastes não.
VETO diz
: eu preciso do meu negocinho aqui, é pequenininho, mas preciso dele.
CARLINHOS diz
: tá!
VETO diz
: fala com um amigo nosso aqui, quer falar com você aqui, o Sebastião! Fala com ele aqui! Carlinhos diz: tá!"

Por sua vez, o seguinte diálogo – emblemático, frisa-se – revela a escusa relação entre as empresas (AG TURISMO, COOPESSERRANA e, provavelmente, COOPERSULES), objetivando fraudar a fase de pesquisa de mercado em várias licitações, mediante a apresentação de orçamento previamente ajustados (fl. 156 dos autos apartados – interceptação telefônica):

"Transcrição: Josias diz a Carlinhos: Eu to te ligando porque, derrepente, vai entrar em contato com você aí e você vê o que você pode fazer. Ontem o Veto teve aqui... Carlinhos diz: Ahm! Josias continua: Ele recebeu a mesma planilha que eu recebi aqui com negócio de preços por Quilômetros... Carlinhos concorda. Josias continua: Na verdade ele veio aqui propondo uma parceria, né, a gente dá um orçamento pra ele e ele um pra gente, porque precisa de três orçamentos né? Carlinhos concorda, Josias continua: E, no caso, ninguém mexeria com ninguém. A gente, em comum acordo com ele, apresentaria, pelo que eu entendi, apresentaria uma proposta lá pra ele superior à dele né? Carlinhos concorda. Josias continua: E ele, aqui pra nós, apresentaria uma superior A nossa, Carlinhos com isso, você e Tarle (nome compreendido), vocês vêem isso aí, se existe essa possibilidade... Carlinhos diz: Al você falou que não era com você, tal, falou alguma coisa assim com ele? Como é que você falou? Josias diz: Eu simplesmente falou com ele que eu recebi a planilha aqui, mas que eu encaminho pra um setor na empresa responsável por isso, que não sou eu que faço. Carlinhos concorda. Josias diz: Al ele falou: "Não, eu conheço o Carlinhos, a gente já tem conversado com uma certa frequência, tal" Carlinhos concorda. Josias continua: Ai eu to te passando, por que... Na verdade, pelo que eu entendi, Carlinhos, a Sedu passou pro Município, pra Secretaria de Educação, pra Secretaria fazer essa pesquisa de preço. Carlinhos concorda. Josias continua; Al o que acontece: A Secretaria de Educação é que tem que mandar para as empresas, né? Carlinhos diz: Sim. Josias continua: Mandou pra nós, vai mandar para as outras, tal... Ai só se as empresas reunirem por fora pra apresentar isso, né? Carlinhos diz: Entendi. Josias diz: Porque, assim, a Sedu não mandou pra mim, não mandou pra ele, a Sedu mandou pra Educação. Carlinhos diz: Educação que encaminha, né? Josias diz: Exatamente. Carlinhos diz: Tranquilo. Hoje nós consegue fazer aqui, Josias. Josias diz: A Secretaria de Educação lá de lúna já ligou pra mim querendo um orçamento nosso. Carlinhos diz: Eles já entraram em contato comigo também. Josias diz: Provavelmente a de Alegre vai fazer a mesma coisa. Carlinhos concorda. Josias diz: NA CABEÇA DO VETO, A GENTE JUNTA TRES EMPRESAS.... NOS PERDEMOS PRA ELE LÁ, ELE PERDE PRA NOS AQUI. CARLINHOS CONCORDA. Josias continua: NOS PERDEMOS PRA ALEGRE, ALEGRE PERDE PRA NÓS. E CADA UM FICA NA SUA. CARLINHOS CONCORDA E DIZ QUE ENTENDEU. Josias diz: Aí você e Tarle (nome compreendido), vocês estão por dentro do negócio, vocês vêem o que faz. Carlinhos diz: Tá. Josias continua: Se, caso, ele entrar em contato comigo até o final do dia eu posso pedir pra ligar pra você? Carlinhos diz: Pede pra ligar pro Tarle (nome compreendido), que ele já tá muito ligado a mim... Quase toda semana ele tava aqui outro dia atrás. Josias concorda. Carlinhos continua: Pede pra ligar direto pro Tarle (nome compreendido) que resolve essa parte. Josias diz: Você passa isso pro Tarle ai ou você quer que eu ligue e fale? Carlinhos diz: Eu passo pro Tarle. Josias concorda e diz: Ele ficou de entrar em contato comigo no final do dia hoje. Carlinhos concorda. Josias continua: Porque parece que as Secretarias têm até amanhã, no máximo segunda, pra entregar esses negócios. Carlinhos diz: Tá beleza então. Josias diz: Ai se ele entrar em contato comigo, eu passo pro Tarle. Carlinhos diz: Tá certo. Josias diz: Fala que Tarle já tá sabendo. Carlinhos concorda. Despedem-se.

Vale ressaltar que a empresa COOPESERRANA, presidida pelo denunciado CARLOS ALBERTO, de fato apresentou orçamento na fase de pesquisa de merda da licitação de Iúna no ano de 2013, conforme se infere dos documentos constantes às fls. 72/74 do volume I, do anexo II, do PIC (cópia do pregão 192/2013), com valores muito próximos aos apresentados pela empresa Ag Turismo.

Contudo, cumprindo o compromisso assumido com o denunciado WEVERTON, CARLOS ALBERTO não compareceu ao pregão presencial, permitindo que a AG Turismo concorresse como a única empresa, que acabou desistindo de oferecer lances (fl. 231 do volume I, do anexo II, do PIC).

Em razão disso, WEVERTON, logo após ser declarado vencedor da licitação, liga para CARLOS ALBERTO, para agradecer por não ter comparecido (fl. 963 dos autos apartados – interceptação telefônica):

Transcrição: A partir dos 40seg. Carlinhos pergunta a Veto: Deu certo lá? (licitação do dia 27 que Veto ganhou?) Veto diz: Deu certo. EU TE LIGUEI PRA TE AGRADECER, GOSTEI DE VER SUA POSIÇÃO... Carlinhos diz: Não, pô.. Veto diz: Apesar da pressão que eu sei que você sofreu, mas o caminho é isso aí, Carlinhos diz: Eu não abstive hora nenhuma no você falar de não, pra não criar mais pressão, entendeu? "Não, a gente vai ver, tal, tal..." A minha ideia sempre foi essa, cara, Veto diz: Eu sei... Carlinhos diz: Tava tranquilo lá, tava né? Veto diz: Não, só foi o Cruz. Carlinhos diz: Ele foi? Veto diz: Foi. Carlinhos diz: E aí? Veto diz: Mas não tinha documentação. Carlinhos concorda. Veto diz: Eles não tinham documentação completa não. Carlinhos diz: Ai foi desclassificado, você brigou com preço com ele, como é que foi? Veto diz: Não combinei nada com ele não. Aí ele chegou lá e falou assim: "Mas a Serrana não veio não?" Eu falei: 'Não, ela não apareceu não' Ai eu senti que ele tava indo, assim, na preocupação que vocês iam pra lá. Carlinhos diz: Ham! Veto diz: Mas foi bom, tá. Eu sofri uma pressão danada que antecedeu lá, mas foi bom. Carlinhos diz: Tranquilo. Então tá dominado tá bom. Veto diz: Agora deixa eu falar com você: Eu preciso conversar com você a respeito de Muniz Freire. Carlinhos concorda. Veto diz: Eu tenho umas informação lá que eu tenho que te passar. Carlinhos diz: Tranquilo Veto. Veto diz: Você vai vir em Piaçu, não né? Tá próximo daqui? Carlinhos diz: Eu to em Piaçu agora. Veto diz: Eu to aqui, rapaz. Carlinhos diz: Você tá onde? Veto diz: Eu to aqui no torneio leiteiro. Carlinhos diz: Ta no leiteiro ai? Veto diz: Na exposição. Carlinhos diz: Eu vou passar ai e dar uma conversada então com. Veto diz: Dá uma passada, vem no torneio que eu tenho que falar com você. Carlinhos concorda. Despedem-se.”

Além do certame de 2013, esse grande acordo entre as empresas permitiu que a AG TURISMO vencesse as licitações dos anos de 2010 (fl. 243 do volume I, do anexo I, do PIC) e 2012 (fl. 344 do volume I, do anexo V, do PIC) como concorrente único, perpetuando-se como prestadora do serviço de transporte escolar do Município de Iúna.

Na licitação do ano de 2015, embora tenha sofrido a concorrência de duas outras empresas, novamente a AG TURISMO se sagrou vencedora (fls. 391, do volume II, do anexo IV, do PIC). Importante ressaltar que novamente a COOPESERRANA não se habilitou para concorrer, mesmo tendo apresentado orçamento na fase de pesquisa de mercado (fls. 119/123, do volume I, do anexo IV, do PIC).

Esse fato, aliado à constatação de que a COOPESERRANA possui participação ativa na maioria das licitações da região sul do Estado do Espírito Santo (hoje presta serviços em outros cinco municípios da região), evidencia a permanência do acordo até os dias atuais.

[...]”

Isto posto, a defesa requereu afastamento da medida cautelar ante suposto excesso de prazo, uma vez que esta perdura desde 14/01/2016 sem a conclusão da Instrução Criminal.

Em que pese os argumentos defensivos, assevero que não devem prosperar.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo, pontuo que o elevado número de réus na ação penal originária (seis) implica em complexidades específicas que demandam tempo para serem sanadas pelo juízo originário.

Ademais, cabe ressaltar que, conforme informações prestadas pela douta autoridade coatora, a Audiência de Instrução não foi realizada pois “foi solicitado às defesas para que informem quanto a insistência/fornecimento de novo endereço das testemunhas arroladas que, até o momento, não foram prestadas por parte da defesa de Carlos Alberto”.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário analisar o caso sob a ótica da razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo no afastamento cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Este é o entendimento pacífico da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 1º/10/2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PROCESSO SUJEITO AO RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E COM DIVERSIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL). DENÚNCIA RECEBIDA EM 22/10/2021. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. FORMA DE EXECUÇÃO E MOTIVAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE. MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Inicialmente,
registre-se que

o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).
Precedentes. [...] 3. Ademais, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 731.880/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Mais adiante, o pleito alega fato novo em documentos de Identificação nº 2585880.

A defesa aponta que a Corte de Contas, órgão responsável pela chancela da apuração dos fatos da supracitada denúncia, entendeu que o ora Paciente não praticou fraude de procedimentos licitatórios em razão de insuficiência de provas.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, devemos recordar que a análise acerca da inocência do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO DE PRESIDENTE DE COOPERATIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há nos autos qualquer elemento novo capaz de justificar o retorno do paciente ao cargo de presidente de cooperativa, motivo pelo qual a manutenção de referida medida cautelar é medida que se impõe. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.